Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. NOTA DE CULPA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, que demonstraram o exercício da traficância pelo réu e a receptação de um aparelho celular produto de crime.
2. Em relação ao argumento de que o apelante teria assinado a nota de culpa sob efeito de entorpecentes, situação que, supostamente, teria ocasionado o alegado cerceamento de defesa quanto ao crime de receptação, tem-se que tais argumentações não merecem prosperar, por não haver nos autos qualquer indício de que o réu estivesse sob o efeito de drogas quando assinou o referido termo, de modo que, a simples alegação, desprovida de qualquer outro elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para sustentar o suscitado cerceamento de defesa, sobretudo por ser ônus da defesa provar o alegado (art. 45 e 46, da Lei no 11.343/06), não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida. (Precedentes)
3. Os depoimentos das testemunhas e os documentos que instruíram o feito confirmam que efetivamente o celular encontrado em posse do apelante era de procedência ilícita, não se desincumbindo a defesa em fazer prova contrária, ônus que lhe é atribuído pela norma processual penal (art. 156, do CPP).
4. Mantem-se a pena de multa estabelecida, visto ser condizente com a pena privativa de liberdade aplicada e com as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.